Tribunal: TJPA
Processo: 0020230-56.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020230-56.2016.8.14.0028

APELANTE: EVA LUZIA LOPES SILVA

APELADO: ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE BENS IMÓVEIS EM PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. ÔNUS QUE COMPETIA À RECORRENTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não se desincumbiu a Apelante do ônus que lhe cabia no sentido de comprovar cabalmente que referidos imóveis teriam sido adquiridos na constância do matrimônio.

II -
O que os autos possuem de cunho documental é apenas o oficio n° 37003/2018/INCRA/MARABÁ em resposta ao oficio n° 379/2018 - 2" Vara Cível de Marabá, no qual consta que após buscas no sistema não foram encontrados resultados em nome das partes.

III -
Para todos os efeitos não se pode considerar as partes como beneficiárias dos projetos de assentamento, o que resulta na impossibilidade de se inserir na partilha os bens apontados pela Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0020230-56.2016.8.14.0028

APELANTE:
EVA LUZIA LOPES SILVA

ADVOGADO: PATRICIA DOS SANTOS ZUCATELLI E OUTROS

APELADO:
ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVA LUZIA LOPES SILVA
visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
proposta por
ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA NETO
.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que contraiu com a Requerida matrimônio, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, em 28 de maio de 2004, sendo que já estariam, no momento da propositura da ação, separados de fato há mais de quatro anos, tendo proposto a ação para obter o divórcio, informando não haver bens a partilhar, posto que o único bem imóvel já teria sido efetivamente vendido e partilhado na constância do casamento.

O feito foi contestado, alegando a Requerida que durante a união as partes adquiriram além do imóvel partilhado, mais dois imóveis, sendo um imóvel rural no Acampamento Bacuri e um imóvel urbano, ambos localizados no município de Bom Jesus do Tocantins.

Ao proferir sentença, o Juízo de Piso decretou o divórcio e entendeu pela ausência de bens a serem partilhados.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação aduzindo que a instrução processual demonstrou a veracidade da relação de bens, planilha e documentos comprobatórios do patrimônio constituído durante o casamento e que estes não foram partilhados.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0020230-56.2016.8.14.0028

APELANTE:
EVA LUZIA LOPES SILVA

ADVOGADO: PATRICIA DOS SANTOS ZUCATELLI E OUTROS

APELADO:
ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA NETO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVA LUZIA LOPES SILVA
visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
proposta por
ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA NETO
.

Pretende a apelante a reforma da sentença para que fossem incluídos na partilha dos bens dois imóveis, cuja propriedade alega ter sido comprovada nos autos.

Acerca da partilha de bens, o código civil bem assevera o seguinte
,
in verbis:

Art. 1.
660. Entram na comunhão:

I
- os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II
- os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III
- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V
- os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. (grifei)

No caso em tela não se desincumbiu a Apelante do ônus que lhe cabia no sentido de comprovar cabalmente que referidos imóveis teriam sido adquiridos na constância do matrimônio.

Ressalto que propriedade não se comprova por meio testemunhal, portanto, cai por terra a argumentação da Apelante neste sentido.

O que os autos possuem de cunho documental é apenas o oficio n° 37003/2018/INCRA/MARABÁ em resposta ao oficio n° 379/2018 - 2" Vara Cível de Marabá, no qual consta que após buscas no sistema não foram encontrados resultados em nome das partes.

Portanto, para todos os efeitos não se pode considerar as partes como beneficiárias dos projetos de assentamento, o que resulta na impossibilidade de se inserir na partilha os bens apontados pela Apelante.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
PARTILHA
DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. A ausência de lesão ou ameaça a direito retira da parte o interesse recursal, indispensável para que se conheça do recurso. No caso, embora tenha sido determinado o recolhimento das custas judiciais ao final do processo quando do recebimento da petição inicial, houve deferimento expresso do benefício à parte em sentença, o que evidencia a ausência de interesse recursal quanto ao ponto. DATA DE SEPARAÇÃO DE FATO. PROPOSITURA DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. MANUTENÇÃO. Correta a sentença ao estabelecer a separação de fato no mês de propositura da presente demanda, em dezembro de 2012, conforme sustentado pelo réu, ausente
comprovação
por parte da autora de que tenha ocorrido em período anterior, descumprindo o ônus probatório que lhe é imposto. Precedentes do TJRS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PRETENSÃO DE
PARTILHA
DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESAS DE TITULARIDADE DO EX-CÔNJUGE. CABIMENTO. Tratando-se de casamento realizado pelo regime da comunhão universal de bens deve haver, em regra, a divisão igualitária tanto do patrimônio adquirido anteriormente ao casamento quanto daquele adquirido durante a união, assim como das dívidas contraídas durante o casamento, por aplicação do art. 1.667 do Código Civil, salvo as exceções estabelecidas no art. 1.668 do Código Civil. Cabível a
partilha
igualitária das quotas , em partes iguais, observado regime da comunhão universal de bens, por força da dissolução da sociedade conjugal. Precedentes do TJRS. PRETENSÃO DE
PARTILHA
DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PROPRIEDADE
. ART. 373, INC. I, CPC. A
partilha
de bens deve ser desacolhida quando
não
produzido qualquer adminículo probatório a respeito da titularidade dos bens arrolados, descumprido pela parte autora o ônus probatório que lhe é imposto, a teor do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJRS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA
PARTILHA
DE VALORES ORIUNDOS DE PROCESSO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO. Ausente
comprovação
de causa de exclusão da
partilha
, insuficiente para tanto a afirmação isolada e carente de provas de que os valores teriam sido utilizados em proveito dos filhos, deve ser mantida a
partilha
do montante recebido pela autora em decorrência de processo judicial durante a relação conjugal. Precedentes do TJRS. Apelação conhecida em parte e, nesta, parcialmente provida.(Apelação Cível, Nº 50003253120128210058, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 08-08-2024)

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda a não ser o que fora decidido na sentença ora vergastada, que não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024